Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E DANO SIMPLES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ADMISSILIDADE DO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, CALCULADA COM BASE NA PENA MÁXIMA ABSTRATA COMINADA AOS DELITOS. RECONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM CONCEDIDA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato descrito na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade.
2. No caso dos autos, os crimes do artigo 147 e do artigo 163, ambos do Código Penal, possuem pena máxima abstrata cominada em 06 (seis) meses de detenção, razão pela qual a prescrição da pretensão punitiva estatal se opera em três anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
3. Como, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorreu interregno superior a três anos, não havendo suspensão do processo e do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de ameaça e dano simples.
4. É certo que a Lei n.o 12.234/2010 alterou o parágrafo 1o do artigo 110 do Código Penal para vedar o cômputo de qualquer período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa para fins de cálculo da prescrição com base na pena em concreto. Contudo, a prescrição com base em data anterior a denúncia ou queixa pode ser calculada com base na pena em abstrato, como no caso dos autos.
5. Habeas corpus admitido e ordem concedida para trancar parcialmente a ação penal de origem, julgando extinta a punibilidade dos crimes de ameaça e dano simples, pela prescrição da pretensão punitiva estatal pelo máximo da pena em abstrato.